Tribunal: TJES
Processo: 5006014-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006014-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

AGRAVADO: LUCAS CORREA COUTINHO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006014-76
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

AGRAVADO: LUCAS CORREA COUTINHO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA – PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATADO – CANCELAMENTO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
A
tutela de urgência será
deferida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
.

2. Hipótese em que o
agravado
demonstrou
ter adquirido um aparelh
o
de celular no sítio eletrônico da agravante
,
pelo qual pagou a quantia de
R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais),
com
promessa de entrega para o dia 19/02/2024,

que
não foi cumprida,
ensejando o cancelamento da compra e o ajuizamento de ação pleiteando a restituição do valor pago, além de indenização por dano moral.

3
.
Comprovado

que
a restituição d
a quantia paga pel
a aquisição do produto
ocorreu no dia 26/03/2024, antes, portanto, da prolação da decisão
que deferiu a tutela de urgência
, datada de 01/04/2024,
impõe-se o provimento do recurso, eis que a
manutenção da decisão
recorrida

implicará
na
restituição em dobro
da quantia
pleitead
a
, configurando
hipótese de
enriquecimento sem causa.

4.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2
ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR

PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

V
itória,
ES, 24
de março
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006014-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

AGRAVADO: LUCAS CORREA COUTINHO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos não demonstrados neste caso.

O agravado ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância alegando ter adquirido um aparelh
o
de celular no sítio eletrônico da agravante
,
pelo qual pagou a quantia de
R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais),
com
promessa de entrega para o dia 19/02/2024,
que
não foi cumprida.

Alegou, ainda, que entrou em contato com a agravante na data supramencionada para reportar o não recebimento do produto, ocasião em que foi informado que a entrega seria realizada até o dia 25/02/2024, o que também não ocorreu.

Ao tomar conhecimento deste fato, requereu o cancelamento da compra e a devolução imediata do valor pago, tendo sido comunicado que a restituição somente poderia ocorrer após o dia 25/03/2024, o que motivou o ajuizamento da ação.

Todavia, infere-se do documento anexado no id. nº 42027734, do processo originário, que a restituição da quantia paga pelo agravado ocorreu no dia 26/03/2024, antes, portanto, da prolação da decisão agravada, datada de 01/04/2024.

Destarte,
comprovado que a pretensão

de devolução do valor pago

pela aquisição do produto
já
foi atendida,

a manutenção da decisão agravada
resultará na
restituição em dobro
da quantia
pleitead
a
, configurando
hipótese de
enriquecimento sem causa.

A
ssim, em vista da

ausência
dos requisitos
previstos no
art.
300 do CPC
,
impõe-se a
reforma
da decisão que deferiu a
tutela de urgência
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial
.

É
como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)